Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTE PÚBLICO. DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, com fundamento na ilegitimidade do DERAN/DF para responder por atos praticados por agente de trânsito durante depoimento testemunhal a respeito de atos praticados no exercício da função pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agente público, ao prestar depoimento sobre atos praticados no exercício da função, está agindo como agente estatal, atraindo a responsabilidade objetiva do DETRAN/DF e a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 37, §6o, e o art. 43 do Código Civil estabelecem responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes no exercício da função pública, consolidando-se o entendimento de que tais dispositivos preveem uma dupla garantia, voltando-se à proteção do cidadão e do agente público, de modo que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, assegurado direito de regresso.
4. O depoimento como testemunha constitui dever legal e, na hipótese em análise, decorreu da função pública, não sendo conduta estranha às atribuições do cargo; eventuais irregularidades no depoimento devem ser imputadas ao Estado, sob pena de violação à dupla garantia constitucional.
5. Desta forma, por ter sido o ato praticado em razão da função pública, o DETRAN/DF possui legitimidade passiva e, portanto, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. O depoimento prestado por agente público como testemunha sobre atos praticados no exercício da função atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. 2. A competência para julgamento da ação indenizatória é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a parte passiva é pessoa jurídica de direito público."

Dispositivos relevantes citados: art. 37, §6o, da CF; art. 43 do CC; arts. 378 e 463 do CPC; art. 485, IV, do CPC; art. 99, §3o, do CPC; art. 2o da Lei 12.153/2009; art. 55 da Lei 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1027633, Plenário, Relator MIN. MARCO AURÉLIO, DJE 06/12/2019 (Tema 940). STJ, REsp 1842613, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/05/2022. TJDFT, Acórdão 2050143, 0701070-33.2023.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.